Tribunal: TJDFT
Processo: 0746617-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PERICIA. DEFEITO JÁ SANADO. NÃO CABIMENTO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo o Juízo de origem adotado como fundamento a circunstância de que a lide demanda pela realização de prova pericial, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente adquiriu do 2o réu/recorrido um veículo, cujo fabricante é o 1o réu/recorrido. Alega que o automóvel apresentou falhas no câmbio automático de dupla embreagem, razão pela qual pleiteia a condenação dos recorridos ao pagamento de danos materiais, pelo gasto que alega ter despendido para o conserto do defeito, bem como requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Ademais, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
6. A despeito de o Juiz ser o destinatário da prova, podendo, em decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do CPC), no caso dos autos, no tocante à necessidade da produção de eventual prova técnica, reputo que tal elemento probatório se mostra desnecessário à solução da controvérsia, porquanto os defeitos que o recorrente descreve, os quais imputa aos recorridos, já teriam sido sanados.
7. É certo que os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
8. Não obstante, verifico que a documentação já constante dos autos se prestaria à formação do convencimento do Juízo de origem, de modo a viabilizar a apuração de eventual responsabilidade civil dos recorridos pelos supostos danos que o recorrente alega ter sofrido. Em face da realização dos consertos, prejudicada eventual prova pericial para apurar a origem do defeito, restando o diagnóstico dos profissionais que o detectaram e o consertaram como prova a embasar o julgamento.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.